Tribunal: STF
Processo: ARE 1496455
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-05
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE DE VENCIMENTOS. GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE. NATUREZA JURÍDICA. EXTENSÃO AOS INATIVOS. CONTROVÉRSIA DIRIMIDA COM BASE NA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REVISÃO GERAL ANUAL. AUSÊNCIA DE DIREITO À INDENIZAÇÃO: TEMA 19 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República. 



    2. A Sétima Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Paraná decidiu:



    “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPATÓRIA — INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL — O JUIZ PODE DENEGAR A PRODUÇÃO DE PROVAS QUE ENTENDER DESNECESSÁRIAS — ARTIGO 130 DO CPC - JULGAMENTO ‘CITRA PETITA’ - INOCORRÉNCIA - QUESTÕES RESOLVIDAS, SÓ QUE CONTRARIAMENTE À TESE SUSTENTADA - MERAS ALEGAÇÕES SEM RESPALDO PROBATÓRIO - INCORPORAÇÃO DO PERCENTUAL DE 11,98% NOS PROVENTOS DAS APELANTES POR FORÇA DA CONVERSÃO DA URV (LEI 8.880/94) - CONVERSÃO REALIZADA NO ESTADO DO PARANÁ, NOS TERMOS DA LEI 8.880/94 - INADMISSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO” (fl. 1, e-doc. 19).



    Os embargos declaratórios opostos foram parcialmente acolhidos para complementar o acórdão, sem efeitos infringentes (fl. 12, e-doc. 24).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela harmonia do acórdão recorrido com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RE n. 565.089-RG) e pela incidência da Súmula n. 280 deste Supremo Tribunal (e-doc. 38).



    4. Os agravantes sustentam que “o artigo 39 da Lei Estadual n. 13.757, de 09 de setembro de 2002 (publicada no Diário Oficial n. 6330, de 04/10/2002), colacionado no próprio bojo do v. acórdão, é plenamente válido e não faz restrições entre servidores da ativa ou inativos, e determinou a incorporação da gratificação por assiduidade ao vencimento básico de todos servidores públicos estaduais” (fl. 3, e-doc. 42).



    Argumentam que “a gratificação de assiduidade foi incorporada aos vencimentos de todos servidores do quadro geral, por força do artigo 39 da lei estadual n. 13.757/02, assim possui o benefício, a toda evidência, natureza geral. desta forma, é extensível aos autores, nos termos do então vigente artigo 40, § 8º, da constituição” (fl. 4, e-doc. 42).



    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o inc. X e o § 6º do art. 37 e o § 8º do art. 40 da Constituição da República.



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste aos agravantes.



    Tem-se no § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil que, para reconhecimento da repercussão geral, será considerada a demonstração de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. Não basta afirmar ter o tema repercussão geral, alegando que “resta palmar a importância jurídica da questão constitucional ora abordada neste Extraordinário, pois o julgamento alcançará todos os novos recursos que tratem da matéria em deslinde, qual seja, o direito à indenização patrimonial em função da ausência de revisão geral anual, à luz da responsabilidade extracontratual do Estado, bem como reajuste de 20% e incorporação da gratificação de R$ 100,00 extensíveis a todos os servidores públicos inativos paranaenses, conforme artigos 32 e 39 da Lei Estadual n. 13.757/02, bem como o direito à reclassificação funcional no grau mais elevado da carreira” e que “a tese em discussão extrapola a seara do interesse individual e subjetivo das partes” (fl. 2, e-doc. 25). É ônus exclusivo do recorrente demonstrar, com argumentos substanciais, haver na espécie relevância econômica, política, social ou jurídica, o que não ocorreu.



    A insuficiência da argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pelos agravantes para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza o exame do recurso extraordinário. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. Agravo interno a que se nega provimento ” (RE n. 1.059.349-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.9.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO ” (ARE n. 1.009.600-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 15.3.2017).



    6. Ademais, ainda que se pudesse superar a insuficiência da preliminar de repercussão geral, o que não é possível na espécie, melhor sorte não acudiria aos agravantes.



    No presente caso, como assentado na decisão agravada, consta do acórdão recorrido que a controvérsia foi dirimida com fundamento nos elementos de prova juntados aos autos e na legislação infraconstitucional aplicável à espécie. 



    Para acolher a pretensão dos agravantes e, eventualmente, rever a conclusão adotada pelo Tribunal de origem seria necessária a análise da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Leis estaduais ns. 13.666/2002 e 13.757/2002). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Direito administrativo e previdenciário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor público estadual. Inativos. Reenquadramento. Extensão de benefícios. Matéria infraconstitucional. Incidência das Súmulas nº 279 e 280/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve a sentença de improcedência do pedido. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas nº 279 e 280/STF). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.465.330-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 20.2.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DIREITO À PERCEPÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE E DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL 001/94. LEI MUNICIPAL 3.332/97 ANÁLISE DE LEI LOCAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 280 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 647.020-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.9.2015).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE. PROFESSORES DO ESTADO DO PARANÁ. EXTENSÃO AOS INATIVOS. DISCUSSÃO SOBRE A NATUREZA DA VANTAGEM. CASO EM QUE ENTENDIMENTO DIVERSO DO ADOTADO PELA INSTÂNCIA JUDICANTE DE ORIGEM EXIGIRIA O REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE (LEI ESTADUAL 13.627/2002). 1. Eventual ofensa ao § 8º do art. 40 (na redação dada pela EC 20/98) da Magna Carta de 1988 apenas ocorreria de forma reflexa ou indireta, o que não autoriza a abertura da via recursal extraordinária. 2. Agravo regimental desprovido” (AI n. 793.492-AgR, Relator o Ministro Ayres Brito, Segunda Turma, DJe 8.10.2010).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO RESCISÓRIA. REESTRUTURAÇÃO DO QUADRO DE CARREIRA DOS SERVIDORES DO PARANÁ. REENQUADRAMENTO DECORRENTE DA LEI 13.666/02. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. HIPÓTESE DE RESCINDIBILIDADE DO ARTIGO 485, V, DO CPC NÃO CONFIGURADA. 1. Proferida a decisão rescindenda em conformidade com a jurisprudência firme desta Suprema Corte, de que não há direito adquirido a regime jurídico, incabível a ação rescisória calcada no artigo 485, V, do CPC. Precedentes. 2. Tampouco autoriza a rescisão dessa decisão, a subsequente mudança da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a qual passou a estabelecer que, não obstante a compreensão pacífica de inexistência de direito adquirido a regime jurídico, há de ser assegurado “aos servidores inativos, com base no artigo 40, § 8º, da Constituição Federal (redação anterior à da EC 41/03)”, em razão das peculiaridades da reestruturação da carreira disciplinada pela Lei 13.666/02, do Estado do Paraná, “o direito de ter seus proventos ajustados, em condições semelhantes aos servidores da ativa, com base nos requisitos objetivos decorrentes do tempo de serviço e da titulação, aferíveis até a data da inativação” (RE 606199, Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 09/10/2013, Repercussão Geral – Mérito, DJe de 07-02-2014). Aplicável à hipótese a compreensão firmada no RE 590.809/RS, segundo a qual a superveniente alteração da jurisprudência deste Supremo Tribunal não autoriza, por si só, a rescisão de decisão proferida à luz de entendimento que à época era firme. Agravo regimental conhecido e não provido” (AR n. 2.343-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 27.5.2016).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM UNIDADE REAL DE VALOR – URV. REVISÃO DOS VENCIMENTOS. DATA DO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 913). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.238.465-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 28.2.2020).



    7. Quanto ao direito à indenização pela ausência de reajuste geral anual, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 565.089-RG, Tema 19 da repercussão geral, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso, este Supremo Tribunal fixou a tese de que “o não encaminhamento de projeto de lei de revisão anual dos vencimentos dos servidores públicos, previsto no inciso X do art. 37 da CF/1988, não gera direito subjetivo a indenização”. Esta a ementa do julgado:



    “Direito constitucional e administrativo. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Inexistência de lei para revisão geral anual das remunerações dos servidores públicos. Ausência de direito a indenização. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida, contra acórdão do TJ/SP que assentara a inexistência de direito à indenização por omissão do Chefe do Poder Executivo estadual quanto ao envio de projeto de lei para a revisão geral anual das remunerações dos respectivos servidores públicos. 2. O art. 37, X, da CF/1988 não estabelece um dever específico de que a remuneração dos servidores seja objeto de aumentos anuais, menos ainda em percentual que corresponda, obrigatoriamente, à inflação apurada no período. Isso não significa, porém, que a norma constitucional não tenha eficácia. Ela impõe ao Chefe do Poder Executivo o dever de se pronunciar, anualmente e de forma fundamentada, sobre a conveniência e possibilidade de reajuste ao funcionalismo. 3. Recurso extraordinário a que se nega provimento, com a fixação da seguinte tese: ‘O não encaminhamento de projeto de lei de revisão anual dos vencimentos dos servidores públicos, previsto no inciso X do art. 37 da CF/1988, não gera direito subjetivo a indenização. Deve o Poder Executivo, no entanto, pronunciar-se de forma fundamentada acerca das razões pelas quais não propôs a revisão ’” (DJe 28.4.2020).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. REVISÃO GERAL ANUAL. INC. X DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE LEI DE REVISÃO GERAL ANUAL DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS. AUSÊNCIA DE DIREITO À INDENIZAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 565.089-RG. TEMA 19. NECESSIDADE DE PREVISÃO NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS E DOTAÇÃO NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 905.357-RG. TEMA 864. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.266.844-ED-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11.9.2020).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO EMBARGADA EM CONSONÂNCIA COM ENTENDIMENTO DESTE TRIBUNAL EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 19. 1. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015. 2. O Supremo Tribunal Federal fixou tese no seguinte sentido: ‘O não encaminhamento de projeto de lei de revisão anual dos vencimentos dos servidores públicos, previsto no inciso X do art. 37 da CF/1988, não gera direito subjetivo a indenização. Deve o Poder Executivo, no entanto, pronunciar-se de forma fundamentada acerca das razões pelas quais não propôs a revisão’ . 3. Embargos de declaração rejeitados, determinando-se o trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos à origem” (RE n. 424.584-ED, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Segunda Turma, DJe 16.12.2019).



    Nada há a prover quanto às alegações dos agravantes.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de julho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora